Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-89.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. A idade da vítima e a data dos fatos estão comprovadas por prova documental. Eventual equívoco da vítima sobre as datas não é meio de prova suficiente para alterar a realidade de que ela tinha menos de 14 anos quando ocorreram os crimes.
2. Reduz-se a fração pela continuidade delitiva para 1/6, uma vez que restou demonstrado nos autos a prática de dois delitos de estupro de vulnerável, devendo a fração obedecer ao número de condutas praticadas, segundo assentado pela jurisprudência.
3. Recurso parcialmente provido.